Tribunal: TJES
Processo: 5006036-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006036-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANNILO SOARES PEREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão, proferida na Ação Ordinária ajuizada por DANNILO SOARES PEREIRA, que deferiu a medida liminar para determinar a suspensão da contraindicação do impetrante, mantendo-o no concurso público regido pelo edital nº 01/2018.

Em suas razões id. 1796805 sustenta o Estado, inicialmente, que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, inexistindo ilegalidade na contraindicação do candidato.

Afirma que o agravado não pode receber tratamento diferenciado, exigindo-se conduta ilibada do agente público.

Por fim, destaca a vedação prevista no art. 1º, §3º, da Le 8.437/92, devendo ser revogada a decisão que deferiu a medida liminar.

Através da decisão id. 1830762 o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Contrarrazões id. 2107269 pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado do Espírito Santo apresentou Agravo Interno id. 2234288.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida na Ação Ordinária ajuizada por
DANNILO SOARES PEREIRA
, que deferiu a medida liminar para determinar a suspensão da contraindicação do impetrante, mantendo-o no concurso público regido pelo edital nº 01/2018.

Em suas razões id. 1796805 sustenta o Estado, inicialmente, que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, inexistindo ilegalidade na contraindicação do candidato.

Afirma que o agravado não pode receber tratamento diferenciado, exigindo-se conduta ilibada do agente público.

Por fim, destaca a vedação prevista no art. 1º, §3º, da Le 8.437/92, devendo ser revogada a decisão que deferiu a medida liminar.

Através da decisão id. 1830762 o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Contrarrazões id. 2107269 pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado do Espírito Santo apresentou Agravo Interno id. 2234288.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

Eminentes Pares, discute-se no presente recurso a eliminação de candidato que, na fase de investigação social, admitiu o uso pretérito de substâncias ilícitas.

Como destacado no momento da análise liminar, a matéria já foi enfrentada neste Sodalício em inúmeras ocasiões, caminhando a jurisprudência no sentido de que a previsão do edital do concurso de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, como usuário ou fornecedor, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA EM REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1) O encerramento do concurso público não conduz à perda do objeto da ação quando a demanda busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do certame. Precedentes do STJ. 2
)
A previsão do edital do concurso de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, usuário ou fornecedor, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico
.
3) Com efeito, não há prova de que o candidato tenha se envolvido em ações delituosas, tenha figurado em inquéritos policiais ou processos judiciais como investigado ou como réu. 4) Recurso improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 27 de agosto de 2013. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Agravo, 24110056538, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2013, Data da Publicação no Diário: 04/09/2013).

Não foi outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando enfrentou a mesma matéria, consoante julgado de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski no ARE: 729188/RJ:

Note-se que com a sistemática introduzida pela Lei 11.343/06 (Lei Antidrogas), optou o legislador por cominar à conduta que ensejou a reprovação no exame social, ou seja, o uso de drogas, em seu art. 28, tão-somente penas alternativas, de advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a cursos educativos, levando parte da doutrina a sustentar a existência de verdadeira descriminalização da conduta, em razão da não previsão de penas de reclusão ou detenção, ao lado de outros que afirmam ter havido apenas uma despenalização, evitando-se a imposição de pena privativa ao usuário de droga.
Esta controvérsia corrobora a desproporcionalidade da reprovação no exame social por conduta que, para parte da doutrina, sequer constitui crime. O aspecto moral da situação em tela deve ser abalizado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ora, não obstante o uso de entorpecente tenha ocorrido muito antes da realização do certame, quanto o impetrante era adolescente, deve ser considerado que foi o próprio candidato quem admitiu o fato
”.
(STF - ARE: 729188 RJ, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/02/2013, Data de Publicação: DJe-038 DIVULG 26/02/2013 PUBLIC 27/02/2013).

Em julgado recente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência para destacar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, tendo o candidato demonstrado que o fato apontado como desabonador ocorreu há vários anos, sendo apresentado exame toxicológico refletindo a ausência de substâncias ilícitas, a rejeição acabaria por aplicar-lhe uma sanção de caráter perpétuo, dado o enorme lapso temporal transcorrido entre o fato e a investigação social.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.

2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Esclareço, outrossim, que “
a discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(RMS 47528/MS)
.

Por fim, relembro que o disposto no art. 1º, §3º da Lei 8.437/1992 refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao
status quo ante
, em caso de sua revogação, hipótese não verificada neste caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO.

Com o julgamento Colegiado realizado, resta prejudicada a análise do agravo interno manejado pelo Estado.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE USO PRETÉRITO DE ENTORPECENTE – FATO ISOLADO – INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Discute-se no presente agravo de instrumento a eliminação de candidato que, na fase de investigação social, admitiu o uso pretérito de substâncias ilícitas.

2 - A matéria já foi enfrentada neste Sodalício em inúmeras ocasiões, caminhando a jurisprudência no sentido de que a previsão do edital do concurso de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, como usuário ou fornecedor, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico.

3 - O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência para destacar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4 - Tendo o candidato demonstrado que o fato apontado como desabonador ocorreu há vários anos, sendo apresentado exame toxicológico refletindo a ausência de substâncias ilícitas, a rejeição acabaria por aplicar-lhe uma sanção de caráter perpétuo, dado o enorme lapso temporal transcorrido entre o fato e a investigação social.

5 - “
A
discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(RMS 47528/MS)
.

6 - Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicada a análise do Agravo Interno.